Tribunal: TJBA
Processo: 8038585-96.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8038585-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: PATRICIA CRISTINA VALEJO BORGES Advogado(s): SERGIO PLAZZI MASCARENHAS, FABRICIO DOS SANTOS SIMOES RECLAMADO: JUÍZO DA QUARTA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE DO STJ. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. A reclamação é cabível nas estritas hipóteses do art. 988 do CPC. Não cabe reclamação contra decisão ou acórdão que contraria súmula não vinculante ou que contraria julgamento de tribunal superior proferido fora das hipóteses do artigo 988 do CPC. 2. O expediente da reclamação não se destina a corrigir erros de julgamento. Para tanto, existem os recursos. O expediente da reclamação destina-se a, em casos extremamente excepcionais, corrigir violações a determinações de instância superior dirigidas especificamente ao caso concreto ou a decisões vinculantes das instâncias superiores, o que não é o caso. Agravo interno a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo interno 8038585-96.2025.8.05.0000, em que é agravante PATRICIA CRISTINA VALEJO BORGES e em que é agravado ANDRE LUIS OLIVEIRA FERREIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça